Tribunal: TJDFT
Processo: 0708650-69.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ACORDO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE ASSUMIDA EM ACORDO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil de 2015, diferente do anterior, não trouxe, dentre as condições da ação, a impossibilidade jurídica do pedido, elencando apenas o interesse de agir e a legitimidade das partes em seu art. 17/CPC. De qualquer forma, os pedidos não constituem objeto ou prestação vedada pelo ordenamento jurídico, no presente caso. Preliminar rejeitada.
2. O interesse de agir é verificado quando existe necessidade da parte em obter a prestação jurisdicional para assegurar o resultado útil pretendido.
2.1 Nesse ponto, suscito preliminar de ausência de interesse de agir de ofício em relação à parte dos pedidos formulados, visto que constam em acordo homologado judicialmente, constituindo título executivo judicial, passível de cumprimento de sentença, não havendo necessidade do provimento judicial buscado. Preliminar acolhida.
3. A indenização moral é devida quando violados os direitos de personalidade da pessoa. No caso em análise, a frustração da obrigação assumida em acordo homologado judicialmente ocasionou a negativação do nome da apelada, gerando danos morais in re ipsa, cujo valor indenizatório fixado atendeu à razoabilidade, devendo ser mantido.
4. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada. Preliminar de ausência de interesse de agir suscitada de ofício e acolhida. Recursos conhecido. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada.